Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por WALDEMAR PIRES DANTAS contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por HDI GLOBAL SEGUROS S.A, julgou procedente o pedido para, a título de ressarcimento, condenar o réu a pagar à seguradora autora o valor de R$ 8.252,79 (oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), corrigido monetariamente segundo índice INPC a partir do desembolso e juros de 12% ao ano, pro rata, a contar da citação. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré a ressarcir à autora as custas processuais adiantadas, pagar as finais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida (artigo 85 do Código de Processo Civil). Após a interposição do recurso, o Apelante apresentou petição em que requer a homologação de acordo celebrado entre as partes, inclusive quanto aos honorários advocatícios (id no 45265967 e 45265969), bem como a desistência do recurso. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e auto composições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator